Tribunal: STF
Processo: ARE 1580711
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. TESTEMUNHO POLICIAL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Foram interpostos recursos de apelação pelo acusado e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e desclassificou a imputação de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para posse para consumo próprio (art. 28 da mesma lei), com extinção da punibilidade. 2. O Ministério Público recorreu buscando a condenação pelo crime de tráfico, enquanto a defesa sustentou nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem e ausência de prova suficiente quanto à receptação. 3. Apresentadas contrarrazões por ambas as partes e emitido parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial observou os requisitos legais do art. 244 do CPP; (ii) saber se há provas válidas suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de receptação; e (iii) saber se há provas suficientes para reformar a sentença e condenar o acusado pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A abordagem do acusado ocorreu com base em sua presença em local conhecido por tráfico e aparente nervosismo, sem descrição objetiva de conduta suspeita. A jurisprudência do STJ estabelece que meras impressões subjetivas não constituem fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. 6. Não foram descritos comportamentos concretos que justificassem a revista pessoal. As testemunhas policiais não relataram ter visto prática de tráfico nem descreveram sinais objetivos de delito. Concluiu se pela ilicitude da prova resultante da busca e contaminação dos demais elementos probatórios. 7. A condição de pessoa em situação de rua não pode, por si só, justificar a abordagem, sob pena de configurar atuação policial discriminatória, em desacordo com a Resolução CNJ nº 425/2021, que impõe avaliação cuidadosa e desestigmatizante, preservando sua dignidade e direitos fundamentais. 8. A prova derivada da abordagem ilícita está comprometida, inviabilizando a manutenção da condenação e, diante da nulidade da prova e ausência de outros elementos suficientes, impõe-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II, do CPP, restando, por consequência, prejudicado o recurso ministerial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da defesa conhecido e provido para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, II, do CPP. Recurso do Ministério Público conhecido e julgado prejudicado. Tese de julgamento: "A ausência de fundada suspeita na abordagem policial compromete a licitude da prova obtida, sendo nula a condenação baseada em elementos contaminados por ilegalidade, especialmente quando inexistem outros elementos de prova independentes e suficientes." Dispositivos relevantes citados: CF: art. 5º, X. CPP: arts. 240, § 2º; 244; 386, II. Lei nº 11.343/2006: arts. 28 e 33. CP: arts. 107, IV; 180, caput. Res. CNJ nº 425/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA. STJ, AgRg no RHC 183.026/RS. STJ, HC 877943/MS.” (e-doc. 125, p. 6-7).



    Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 128).



    No recurso extraordinário, o recorrente alega ofensa ao artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, § 5º, da Constituição da República (e-doc. 130).



    Sustenta, em síntese, que a busca pessoal foi lícita, pois baseada em fundada suspeita decorrente de circunstâncias objetivas (nervosismo, local de tráfico e volume na cintura).



    Afirma que a decisão do Tribunal a quo revela equivocada interpretação do texto constitucional, porquanto decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, limitando indevidamente a atuação do policiamento ostensivo.



    Ao final, requer:



    “Pelo exposto, restando demonstrado, à saciedade, que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso X, e o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido para que seja afastado o reconhecimento da nulidade da prova.” (e-doc. 130, p. 11).



    Examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, anoto que a matéria foi devidamente prequestionada e, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Quanto a dinâmica da abordagem, as instâncias ordinárias assim consignaram:



    “A vítima do estelionato, Rodrigo Estabel Boquer, não reconheceu o réu (evento 132, VÍDEO4).



    A testemunha Luísa Batista Soares (evento 132, VÍDEO2), policial militar, relatou que estava em patrulhamento com um colega a abordaram o réu na Rua da República. Verificaram que o celular que ele portava era objeto de roubo. Encontraram também uma quantidade de droga junto consigo, na roupa. Não se recorda a quantidade em específico. Não se lembra se o réu estava sob a influência de entorpecentes. Referiu que não conhecia o réu até então. Salientou não ter visto o réu vendendo entorpecentes .



    Já o policial militar Isaque Gabriel Alves Torres (evento 132, VÍDEO1), por sua vez, reiterou o relato da colega acima. Afirmou que a abordagem se deu porque o réu estava em local de ponto de tráfico, com um volume na cintura e aparentando nervosismo. Na revista pessoal, encontraram os entorpecentes na região dos bolsos, na calça, e o celular objeto de roubo. Não se recordou se ele estava sob influência de drogas. Somente o réu foi abordado no local. Esclareceu que a quantidade de drogas era pouca.



    Em seu interrogatório, o réu Rafael Mendes Peppe (evento 132, VÍDEO3) relatou que a droga era para consumo e estava em situação de rua. Referiu que o celular lhe deram de presente e estava quebrado, não servindo para nada.



    Esta é toda a prova constante nos autos. Pois bem, pelo que se infere da prova judicial acima retratada, a pretensão punitiva estatal merece



    I . Inicialmente, a defesa técnica alega a ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal, requerendo a absolvição por ausência de materialidade.



    Sabe-se que, para a busca pessoal sem mandado judicial, a jurisprudência dos tribunais superiores exige, em termos de standard probatório, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Neste sentido, os seguintes precedentes: STJ. 6ª Turma. RHC 158580-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/04/2022 (Info 735); STJ. 6ª Turma. REsp 1961459-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 05/04/2022 (Info 732).



    O art. 244 do CPP, nesta senda, não autoriza busca pessoal com base unicamente em: a) informações de fonte não identificada (denúncias anônimas, por exemplo); ou b) intuições e impressões subjetivas, intangíveis, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.



    Não obstante, no caso dos autos, havia elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal. Conforme os relatos das testemunhas de acusação, o local da abordagem é conhecido como ponto de tráfico. Ademais, o réu apresentava um volume na cintura e demonstrou nervosismo ao ver os policiais. Em razão disso, procedeu-se à busca pessoal e apreenderam os entorpecentes e o celular.



    Ou seja, não havia mera intuição subjetiva para a busca realizada em Rafael, mas sim fundada suspeita de que carregava consigo objeto ilícito, por todo o contexto acima referido.



    Portanto, não prospera a alegação de ilicitude das provas obtidas a partir da busca pessoal, porquanto realizada licitamente.” (e-doc. 108, p. 2 - 3).



    Sobreveio a condenação à pena total de 1 ano e 4 meses e dois dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e à pena de multa de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, em virtude dos aludidos crimes.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento à apelação interposta pela defesa, considerando ilícitas as provas obtidas mediante busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas, e absolveu o acusado, com amparo no art. 386, II, do Código de Processo Penal.



    Sobre a abordagem policial em via pública em casos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: 



    “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24).



    Na espécie, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais revelam que a abordagem pessoal ocorreu em local conhecido pela venda de entorpecentes. Nesse local, os policiais visualizaram o réu, o qual demonstrou bastante nervosismo. Ao abordá-lo, perceberam que ele estava com um “volume” na cintura e com celular objeto de roubo.



    Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.



    O Juízo de Primeiro Grau, corretamente, concluiu pela higidez da atuação policial, porque presentes fundadas suspeitas.



    Conforme se verifica, o TJRS decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Conclui-se, portanto, que o procedimento policial se mostrou amparado em fundadas razões, pois demonstrada atividade suspeita a partir de comportamento estranho do acusado, que demonstrou nervosismo anormal e passou a andar de um lado para o outro ao avistar a viatura policial.



    Anoto, por fim, precedentes de ambas as Turmas pertinentes ao debate em tela, por versarem situações análogas a destes autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença dos policiais no posto de gasolina — e no fato de o corréu do recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência. 



    4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280 da Repercussão Geral, a qual determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais.” (RE nº 1.533.503-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/5/25).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 4/7/24).



    Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.557.131, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/7/25; no RE nº 1.547.693, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/25; no RE nº 1.549.737, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 21/5/25; e no RE nº 1.547.704, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/5/25.



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas obtidas mediante busca pessoal e as dela derivadas.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente